Tribunal: TJDFT
Processo: 0721005-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRÓ-DF II. TERMO INICIAL DA COBRANÇA DAS PARCELAS PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. PREVISÃO NA CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA DA BOA FÉ OBJETIVA QUE DEVE PERMEAR OS CONTRATOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Se a própria cédula de crédito comercial prevê a data de 15/4/2019 como vencimento da primeira parcela para amortização da dívida, o pleito para que seja considerado outro marco esbarra no princípio do pacta sunt servanda e na observância da boa fé objetiva.
2. A concessão da tutela antecipada depende da demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo. Estando ausentes tais elementos, escorreita a decisão que indefere a antecipação de tutela pleiteada.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.